Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736557-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Vistos etc. Afirma o primeiro agravante que era empresário individual de reponsabilidade limitada - EIRELI e diretor da instituição educacional, também agravante, a qual teve o encerramento definitivo de suas atividades em 31/12/2020, em decorrência da pandemia do COVID-19, ficando sem recursos financeiros e sem trabalho. Alega, ainda, que, apesar de ser advogado, exerce tal atividade de forma esporádica, pois não possui escritório para atendimento e reside em área rural distante da cidade, além de contar com 59 anos de idade, sendo quase impossível o seu retorno ao mercado de trabalho. Acrescenta que mora em propriedade rural improdutiva, possui diversas dívidas e que há inúmeras anotações nos cadastros restritivos de crédito. A segunda agravante, por sua vez, assevera que, com o seu fechamento, as matrículas escolares foram canceladas, deixou despesas de energia elétrica, água, internet, serviço de contabilidade, serviço de vigilância e que há seis ações trabalhistas propostas em seu desfavor. Por tais razões, deixam de recolher o preparo recursal e pugnam os agravantes pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao benefício pleiteado pelo primeiro agravante, denota-se que a documentação carreada aos autos não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Isso porque, embora tenha o recorrente colacionado extrato bancário com a menção de inexistência de saldo (ID 30736074); comprovante de cancelamento de seu cartão de crédito (ID 30736078); débitos de anuidade (2021) da OAB/DF (ID 30736083); certo é que a declaração de imposto de renda referente ao último exercício (ID 30736075) informa a existência de bens e direitos no valor total de mais de dois milhões de reais, situação que não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência. Ademais, mesmo que tenha o agravante juntado demonstrativo de diversas inscrições de débitos de sua titularidade em cadastros restritivos de crédito (ID 30736080), vê-se que, além de não estar atualizado, já que obtido há quase um ano, o agravante não faz jus ao benefício, diante do seu considerável patrimônio. Nessa perspectiva, considerando que os documentos apresentados pelo primeiro agravante não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sua sobrevivência e de sua família, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Por outro lado, deve ser deferida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e a verba honorária tem direito à gratuidade de justiça. Do mesmo modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular n. 481, definiu que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos, constata-se, dos documentos colacionados aos IDs 30736096 e 30736097, que a agravante teve suas atividades encerradas em dezembro de 2020, em virtude das dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19. Além disso, o extrato bancário de ID 30736089 corrobora sua condição de insolvência, concluindo-se, pois, que não possui condições de arcar com os encargos processuais. Cumpre salientar, ainda, que esta Relatoria concedeu a gratuidade de justiça à referida pessoa jurídica no agravo de instrumento n. 0730350-26.2021.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no mesmo processo de origem. Portanto, restando demonstrada a incapacidade econômica da empresa agravante, mediante prova documental, revela-se cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo primeiro agravante e determino que seja recolhido, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à segunda agravante para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora